Tribunal: CARF
Processo: 19515.000910/2007-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-02-14

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.000910/2007-03
Recurso
De Ofício
Acórdão no
2201-005.993 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MARCIO LUIZ GOLDFARB

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2002
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. DECADÊNCIA. RENDIMENTOS SUJEITOS
AO AJUSTE ANUAL. FATO GERADOR COMPLEXIVO. SÚMULA CARF
No 38.
O direito de a Fazenda lançar o Imposto de Renda Pessoa Física devido no
ajuste anual decai após cinco anos contados da data de ocorrência do fato
gerador que, por ser considerado complexivo, se perfaz em 31 de dezembro de
cada ano, desde que não seja constada a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação, nos termos do artigo 150, § 4o do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso de ofício.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso de ofício interposto pela 6a Turma da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em São Paulo II (SP) de fls. 1.051/1.059, a qual julgou a impugnação
procedente, exonerando o crédito tributário formalizado no auto de infração – Imposto de Renda
Pessoa Física, lavrado em 9/4/2007 (fls. 800/805), acompanhado do Termo de Verificação Fiscal
no 1 (fls. 795/799), decorrente do procedimento de verificação fiscal relativo ao imposto de renda
das pessoas físicas do exercício de 2002, ano-calendário de 2001, tendo em vista a constatação, a
partir de informações constantes nos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil, de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.000910/2007-03
Fl. 1070
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-005.993 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000910/2007-03

movimentação financeira incompatível com rendimentos informados na declaração de ajuste
anual entregue em 26/4/2002 (fls. 4/16).
Do Lançamento
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo, no montante de
R$ 3.644.156,63, incluídos juros de mora (calculados até 30/3/2007) e multa de ofício de 75%
(passível de redução), refere-se à infração de depósitos bancários de origem não comprovada -
omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada,
no valor de R$ 5.135.833,94.
Da Impugnação
Cientificado do lançamento em 19/4/2007 por via postal (AR de fl. 806), o
contribuinte apresentou impugnação em 16/5/2007 (fls. 818/838), acompanhada de documentos
(fls. 839/1.046), alegando dentre outras, a anulação da ação fiscal, em razão de ter ocorrido a
decadência do lançamento.
Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, em sessão de 27 de fevereiro de 2012, a 6a Turma
da DRJ em São Paulo II (SP), julgou a impugnação procedente, conforme ementa do acórdão no
17-57.788 - 6a Turma da DRJ/SPO II, a seguir reproduzida (fl. 1.051):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2001
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
CARACTERIZADA
POR
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. DECADÊNCIA.
Nos casos em que o contribuinte entrega a declaração de ajuste anual dentro do prazo
legal e declara rendimentos tributáveis que sofreram retenção de imposto na fonte, o
lançamento do Imposto de Renda das Pessoas Físicas tem a natureza jurídica de
lançamento por homologação, com fato gerador complexivo, de período anual, sendo
que o termo inicial para a contagem do prazo decadencial de 5 (cinco) anos é a data da
ocorrência do fato gerador, ou seja, 31 de dezembro do ano-calendário correspondente
ao exercício analisado. Tendo sido o lançamento efetuado após o prazo decadencial
acima previsto, é de se acatar a preliminar de decadência do lançamento, devendo ser
restabelecidos os valores informados na declaração de ajuste anual do IRPF/2.002 (ano-
calendário 2.001), face à ocorrência da homologação tácita do lançamento.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado
Devidamente cientificado da decisão de primeira instância em 4/7/2012 (AR de fl.
1.062), o contribuinte não apresentou recurso voluntário.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora em sessão pública.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
Do Recurso de Ofício
Fl. 1071
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-005.993 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000910/2007-03

O recurso de ofício foi interposto em razão da decisão recorrida ter exonerado o
sujeito passivo do crédito tributário originalmente lançado no valor de R$ 3.644.156,63,
relacionado à infração de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com
origem não comprovada.
Preliminarmente, o recurso de ofício preenche condições de admissibilidade,
posto que, atinge o valor de alçada, hoje fixado em R$ 2.500.000,00 pela Portaria MF no 63 de 9
de fevereiro de 2017. Desta forma, analisar-se-á o fundamento do acórdão que culminou na
exoneração do crédito em sede de preliminar, consubstanciada na decadência do lançamento.
O argumento utilizado pelo juízo a quo para a exoneração foi o seguinte (fl.
1.059):
(...)
Por tudo o que acima foi exposto, pode-se concluir que:
[1] O lançamento do Imposto sobre a Renda das Pessoas Físicas é do tipo lançamento
por homologação, nos casos em que há a entrega da declaração de ajuste anual dentro
do prazo legal, e é do tipo lançamento de ofício, caso haja entrega da declaração fora do
prazo legal, completa inércia por parte do contribuinte ou, ainda, presença de dolo,
fraude ou simulação;
[2] – A natureza jurídica do lançamento não se altera em virtude da inocorrência de
pagamento de imposto por parte do sujeito passivo;
[3] – Os fatos geradores do IRPF podem ser: a) instantâneos, nos casos de incidência
autônoma ou tributação exclusiva na fonte; b) complexivos com período mensal, nos
casos de ganho de capital, ou c) complexivos com período anual, nos demais casos.
Em se tratando, no caso, da majoração de rendimentos, a data de ocorrência do fato
gerador do IRPF/2.002 (ano-calendário 2.001), por ser complexivo com período anual,
foi 31/12/2.001, tendo a Fazenda Pública o prazo de 5 (cinco) anos, a contar desta data,
para homologá-lo (art. 150, § 4o, do Código Tributário Nacional), ou seja, até
31/12/2.006. O lançamento em foco foi emitido em 09/04/2.007 (fl. 802), com ciência
em 19/04/2007 (fl. 806) fora do prazo decadencial que expirou em 31/12/2.006, motivo
pelo qual deve ser acatada a preliminar de decadência do lançamento.
O fato gerador do IRPF é complexivo ou periódico, vez que compreende a
disponibilidade econômica ou jurídica adquirida pelo contribuinte em determinado ciclo que se
inicia no dia primeiro de janeiro e se finda no dia 31 de dezembro de cada ano-calendário. Ou
seja, embora apurado mensalmente, está sujeito ao ajuste anual quando é possível definir a base
de cálculo e aplicar a tabela progressiva, aperfeiçoando-se no dia 31/12 de cada ano-calendário.
No que diz respeito à decadência dos tributos lançados por homologação, o
Superior Tribunal de Justiça – STJ julgou o Recurso Especial no 973.733 - SC (2007/0176994-0),
em 12 de agosto de 2009, com acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do antigo CPC e
da Resolução STJ 08/2008 (regime dos recursos repetitivos), da relatoria do Ministro Luiz Fux,
assim ementado:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL
.ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
Fl. 1072
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-005.993 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000910/2007-03

lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre,
sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo
declaração prévia do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel.
Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp
216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ
10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ
28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o
pagamento antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no
Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,
Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e
Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.
183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
Portanto, sempre que o contribuinte efetue o pagamento antecipado, o prazo
decadencial se encerra depois de transcorridos 5 (cinco) anos do fato gerador, conforme regra do
artigo 150, § 4o do CTN. Na ausência de pagamento antecipado ou nas hipóteses de dolo, fraude
ou simulação, o prazo decadencial para constituir o crédito tributário é contado do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos termos do artigo 173, I do
CTN.
O CARF possui súmulas específicas acerca da ocorrência do fato gerador do IRPF
no dia 31 de dezembro de cada ano-calendário, quando o tributo incide sobre parcelas referentes
à omissão de rendimentos de depósitos de origem não comprovada (Súmula no 38) e da retenção
do IRRF relativo a rendimentos sujeitos ao ajuste anual para fins de caracterização de pagamento
apto a atrair a aplicação da regra decadencial do artigo 150, § 4o do CTN (Súmula no 123), in
verbis:
Súmula CARF no 38
Fl. 1073
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-005.993 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000910/2007-03

O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre
no dia 31 de dezembro do ano-calendário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 383,
de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Súmula CARF no 123:
Imposto de renda retido na fonte relativo a rendimentos sujeitos a ajuste anual
caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da regra decadencial prevista no artigo
150, § 4o, do Código Tributário Nacional. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129,
de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
O lançamento ora analisado corresponde ao ano-calendário 2001, logo o fato
gerador ocorreu em 31/12/2001. No presente caso, constata-se que houve pagamento de IRRF,
conforme cópia da Dirf entregue pela fonte pagadora Marisa Lojas S.A., CNPJ 61.189.288/0001-
89 (fl. 1.050). Como houve antecipação do imposto, o termo inicial para a contagem do prazo
decadencial inicia-se em 1o/1/2002 e o termo final em 31/12/2006, conforme regra contida no
artigo 150, § 4o do CTN.
Nesse sentido, ao se aplicar a regra geral de contagem do prazo decadencial
prevista no artigo 150, § 4o do CTN, qual seja, cinco anos contados da data do fato gerador,
conclui-se que o crédito teria decaído em 31/12/2006. Como visto, o lançamento ocorreu em
9/4/2007 e a ciência em 19/4/2007 (fl. 806), estando nitidamente decaído o crédito tributário
constituído, de modo que não merece reparo o acórdão recorrido.
Conclusão
Diante do exposto, vota-se em negar provimento ao recurso de ofício, nos termos
do voto em epígrafe.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 1074
DF CARF MF
Documento nato-digital